Tribunal: TJBA
Processo: 8040315-50.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus n.º 8040315-50.2022.8.05.0000 – Comarca de Iraquara/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Arilson Santos de Souza

Defensor Público: Dr. Daniel Nicory do Prado

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iraquara

Processo de 1º Grau: 8000448-51.2021.8.05.0108

Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CRIME DE
ROUBO MAJORADO (
ART. 1
57
, § 2º, INCISO II,
E § 2º-A, INCISO
I, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.
INACOLHIMENTO. TRÂMITE PROCESSUAL REGULAR. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUTOS CONCLUSOS PARA A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
, recomendando ao Magistrado
a quo
que imprima maior celeridade para a conclusão do feito.

I – Cuida-se de ação de habeas corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Arilson Santos de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iraquara/BA.

II – Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 28/04/2021, tendo sido decretada a custódia preventiva em 30/04/2021, sendo denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

III – Alega a impetrante, em sua peça vestibular, o excesso de prazo para a formação da culpa, ao argumento de que o paciente está segregado há 517 (quinhentos e dezessete) dias, sendo que, sem qualquer delonga atribuível à defesa, somente em 08/06/2022 ocorreu a última audiência de instrução, com a apresentação de alegações finais orais pelas partes e, desde então, não houve prolação de sentença pelo Magistrado de origem. Sustenta haver manifesto constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do paciente, diante da violação do princípio constitucional da razoável duração do processo, uma vez que a ação penal em questão não possui complexidade a justificar a desídia estatal, devendo ser superado o enunciado da Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça.

IV – Os informes judiciais (Id. 35231696) noticiam,
in verbis
: “[...] A denúncia foi oferecida em 14/05/2021 e recebida em 18/05/2021. Pessoalmente citado, o réu apresentou resposta à acusação, por defensor nomeado pelo juízo, em 18/04/2022. Designada audiência de instrução e julgamento em 18/05/2022, que, em razão de indisponibilidade de internet na Comarca, foi redesignada para o dia 08/06/2022, oportunidade em que foi encerrada a instrução e apresentadas alegações finais orais pelas partes. Assim, informo que nesta data o processo está concluso e aguarda a prolação da sentença. Não obstante, ciente da necessidade de priorização dos processos envolvendo réus presos, informo que a sentença do processo em questão será proferida com a maior brevidade possível, já tendo sido inserida na ordem dos trabalhos do gabinete.”

V – Narra a denúncia (Id. 35011487) que, em 25/04/2021, por volta das 18h00, no Povoado Gruta da Fumaça, em Iraquara, Arilson Santos de Souza, em comunhão de ações e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, ambos a bordo de uma motocicleta cor prata, subtraiu mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, tipo revólver, uma motocicleta Honda Bros 160, ano 2015, placa policial PJR 6119, cor vermelha, cartão de crédito, cartão SUS, CNH e documento do veículo pertencentes à vítima Gilmar Rocha de Santana, bem como uma bolsa contendo cartão SUS, quantia em dinheiro, celular Galaxy J2 Prime, carregador e CNH, pertencente à segunda vítima, Fabíola Conceição de Almeida Souza, que acompanhava seu marido Gilmar na garupa da motocicleta roubada. Restou apurado que, na data e local acima mencionados, Arilson Santos de Souza apresentou a arma de fogo para as vítimas e anunciou o assalto com as palavras “
perdeu, desce, fica quieto que aqui é o crime, tá pensando que é brincadeira?
”. Após subtrair a moto, o denunciado fez o retorno na rua e concluiu a ação delituosa com a subtração da bolsa da segunda vítima. No momento do crime, Gilmar Rocha de Santana reconheceu Arilson Santos de Souza como um dos autores do roubo, por se tratar de pessoa conhecida na região por seu histórico violento. Arilson Santos de Souza foi preso por ocasião do cumprimento de mandado de prisão temporária decretada nos autos de n.º 8000021-54.2021.8.05.0108 por outro delito, oportunidade em que foi encontrada, em seu poder, a motocicleta pertencente à vítima Gilmar Rocha de Santana. Em sede de interrogatório, o denunciado confessou ter roubado os pertences das vítimas no dia 25/04/2021, na companhia de um outro indivíduo, cuja identidade não foi revelada.

VI – No que se refere à alegação de excesso de prazo, razão não assiste à impetrante. Do exame dos fólios e dos aclaramentos judiciais, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 28/04/2021, sob a acusação da prática do delito de roubo majorado (pelo concurso de pessoas e emprego de armas de fogo), tendo sido decretada a sua custódia preventiva em 30/04/2021 (Id. 35011486, Págs. 145/147). A denúncia foi oferecida em 14/05/2021 e recebida em 18/05/2021. Houve a necessidade de expedição de carta precatória para a citação do paciente (em 07/06/2021), eis que se encontrava custodiado nesta Capital. Em um primeiro momento, a diligência não foi cumprida, pois o paciente se encontrava em isolamento na unidade prisional para o tratamento da Covid-19 (certidão datada de 16/06/2021, Id. 35011487, Pág. 10). A citação do denunciado foi efetuada, tendo sido devolvida a carta precatória em somente em 11/01/2022 (certidão de Id. 35011486). Em 22/02/2022, o Juiz singular nomeou advogado dativo para exercer a defesa técnica do paciente (Id. 35011486, Págs. 118/119). A resposta à acusação foi apresentada em 18/04/2022. Em 08/06/2022, foi realizada a audiência de instrução, tendo sido apresentadas as alegações finais pelas partes, encontrando-se o feito concluso para a prolação de sentença. Em consulta aos autos da ação penal de origem (PJE 1º grau), observa-se que, em 27/10/2022, foi acostada ao processo a certidão de antecedentes criminais do paciente.

VII – Como cediço, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Na espécie, ao menos neste momento processual, conclui-se não haver ilegalidade a ser sanada, por não se vislumbrar, por ora, a ocorrência de desídia ou de demora exacerbada imputável à autoridade impetrada. Soma-se a isso o fato de não haver manifesta desproporcionalidade no lapso transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar até o presente momento, mormente ante o fato de que é imputada ao paciente a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de armas de fogo (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e IV, do Código Penal), encontrando-se o feito concluso para prolação de sentença, o que indica a proximidade da entrega da prestação jurisdicional.

VIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e denegação da ordem.

IX – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, recomendando ao Magistrado
a quo
que imprima maior celeridade para a conclusão do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8040315-50.2022.8.05.0000, provenientes da Comarca de Iraquara/BA, em que figuram, como impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Arilson Santos de Souza, e, como impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iraquara/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem de habeas corpus, recomendando ao Magistrado
a quo
que imprima maior celeridade para a conclusão do feito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.